Tribunal: TCU
Processo: 024.179/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra recurso de reconsideração interposto em face de decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em prol de convênio firmado para a "implantação de um Centro Tecnológico de Inclusão Digital na Escola Severino Joaquim Krause-PE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Demetrius José da Silva Lisboa contra o Acórdão 2591/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. André Luís de Carvalho), alterado, em sede de recurso de reconsideração, pelo Acórdão 10220/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), decorrentes de apreciação de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais no Convênio 01.0083.00/2005, para " implantação de um Centro Tecnológico de Inclusão Digital na Escola Severino Joaquim Krause-PE ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Demetrius José da Silva Lisboa contra o Acórdão 2591/2020-TCU-Segunda Câmara , com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, aos demais interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.